Tribunal: TJMT
Processo: 1031644-23.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031644-23.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STEVAM GIOVANINI BEZERRA DA SILVA - CPF: 075.700.649-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVANILSON CLAYTON CAMPOS PINTO - CPF: 532.153.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNCO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 550.049.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), HILDA CARMEM CORREA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPUTA OU COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA (ART. 308,
CAPUT
DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO.
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO FIXADA COM CERTA DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Com efeito, o que foi produzido na fase inquisitorial restou confirmado em juízo, com as declarações supra. Ainda, como bem anotado, o denunciado nega os fatos mas confessa realizar manobras perigosas em outras oportunidades, tendo sido perseguido e denunciado na ocasião descrita na denúncia, de forma que a responsabilidade penal deve recair sobre ele, afastando a absolvição pleiteada.

2.

De outro lado, entende-se que na dosimetria da pena de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir, em paralelo com a do delito em que foi denunciado, há certa desproporcionalidade, visto que nesta sua sanção restou fixada no mínimo legal, enquanto que na outra houve a exasperação sem sinais evidentes de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Stevam Giovanini Bezerra da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por disputa ou competição automobilística não autorizada (art. 308,
caput
da Lei 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal, com a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir por 06 (seis) meses, substituída por uma restritiva de direitos a encargo do juízo executivo (ID 160773770).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
redução da suspensão ou proibição de obter habilitação (ID 160773778).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 160773781). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 161476661).

V O T O R E L A T O R

A materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em juízo, Sandra Correa relatou que é vizinha do acusado, bem como que a oficina do denunciado já tem 02 (dois) anos. Todavia, não presenciou os fatos, mas elencou que desde o início o pessoal de lá empina motocicletas, sendo algumas vezes o próprio apelante e outras os proprietários dos veículos.

Waldemar Cunha, perante o contraditório e ampla defesa, afirmou que o acusado mora perto de sua casa e tem uma oficina de moto, elencando que existem várias denúncias de vizinhos de que ele perturba com as motos, empinando, fazendo manobras perigosas. Ademais, no dia dos fatos indicou que estava em uma rua próxima da localidade quando presenciou o apelante empinando, colocando a vida da testemunha em risco.

Ainda, indicou que acompanhou o denunciado até a oficina dele, onde ele deixou a moto e entrou para a casa. Assim, afirmou que acionou a Polícia Militar, os quais realizaram a detenção do acusado e o conduziram para a delegacia, reafirmando, ao final, que o acusado realizou manobra perigosa empinando a motocicleta no dia dos fatos, ato que persiste até atualmente.

Por sua vez, Hilda Corrêa, ao ser inquirida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, que o acusado passou em frente de sua casa e empinou, depois passou na rua de trás e voltou, inclusive forneceu as filmagens para a Polícia Militar, não podendo confirmar se era o denunciado ou um cliente que estava na motocicleta. Porém, disse que por várias vezes já foram conversar com o acusado, todavia não adiantaria.

A testemunha Carlos Ferreira, em audiência judicial, disse que mora em frente à residência do acusado e no dia dos fatos viu a viatura da Polícia Militar na frente de sua casa. Entretanto, assevera que não viu moto empinando, somente que no momento em que saiu de sua casa para verificar o que estava ocorrendo, tinha um rapaz que mora no bairro, em pé na calçada, discutindo com o recorrente, porém o que escutou é que foi empinado sim uma moto, mas não na rua informada, em uma outra.

Ao ser inquirido em juízo, a testemunha Kennedy Almeida relatou que os fatos realmente aconteceram, que no dia estavam em reunião de família na casa do acusado, onde funciona a oficina, bem como que o denunciado teria saído para testar uma moto de cliente, como sempre fez, porém sem empiná-la, mas de fato trafegando em alta velocidade, sem manobra perigosa. Ainda, disse que Waldemar chegou alterado, dizendo que o apelante havia empinado.

Por sua vez, Victoria Andrade, perante o contraditório e ampla defesa, afirmou que no dia dos fatos o acusado realmente saiu para testar uma moto, mas ele estava andando tranquilo, não empinando o veículo, além de asseverar que o implicado estava usando capacete. De mesma forma, disse que não viu todo trajeto que o acusado fez, apenas viu ele saindo e voltando com a motocicleta.

O réu em juízo negou a prática delitiva, alegando que se trata de “birra” dos vizinhos, pois tem uma oficina mecânica de moto, pois no dia dos fatos saiu para experimentar uma moto, que não tinha nem como empinar com ela, pois estava com defeito no câmbio. Ademais, após o teste, voltou e guardou ela na oficina e ficou conversando com alguns amigos que estavam em sua loja naquele dia. Porém, o senhor Waldemar lá apareceu questionando sobre os ocorridos.

Ato contínuo, disse que logo após chegou a Polícia Militar e o encaminhou para a delegacia, onde lhe deram voz de prisão e foi solto mediante pagamento de fiança. Ademais, asseverou que na delegacia apresentaram a imagem de uma outra pessoa empinando uma motocicleta, mas confessou que realmente gosta de mexer com competições e também empinar motos.

Com efeito, o que foi produzido na fase inquisitorial restou confirmado em juízo, com as declarações supra. Ainda, como bem anotado, o denunciado nega os fatos mas confessa realizar manobras perigosas em outras oportunidades, tendo sido perseguido e denunciado na ocasião descrita na denúncia, de forma que a responsabilidade penal deve recair sobre ele,
afastando a absolvição pleiteada.

De outro lado, entende-se que na dosimetria da pena de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir, em paralelo com a do delito em que foi denunciado, há certa desproporcionalidade, visto que nesta sua sanção restou fixada no mínimo legal, enquanto que na outra houve a exasperação sem sinais evidentes de fundamentação. Desta feita, readequando a reprimenda (art. 293 da Lei 9.503/97),
fixa-se ela em 02 (dois) meses
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas e acolhendo a readequação da suspensão ou proibição de obter habilitação. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023